Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704385-80.2020.8.07.0000 AGRAVADO: BRUNO CIUFFO MOREIRA AGRAVANTE: ROBERTA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTA MARQUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (id 55761268), que, nos autos da ação penal onde se apura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, conduta supostamente cometida por BRUNO CIUFFO MOREIRA, em saneamento ao processo, reconheceu a ausência de capacidade postulatória da vítima, anteriormente admitida como assistente de acusação, e abriu vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar alegações finais. Ocorre que, por imposição legal, não cabe recurso contra a decisão que não admite o assistente da acusação, nos termos do art. 273 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se pode conhecer do presente agravo de instrumento. Aliás, a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, apenas nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude. Além disso, no caso, não se vislumbra qualquer dano irreparável ou de difícil reparação que autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do presente recurso como Reclamação Criminal, expediente previsto no art. 232 do Regimento Interno dessa Corte, porque, como se vê na própria decisão agravada, há determinação judicial para que a Defensoria Pública tutele os interesses da vítima, atuando como assistente da acusação, de modo que a decisão agravada não representa qualquer prejuízo a ora recorrente. Confira-se: Outrossim, conquanto assistida pela Defensoria Pública durante a audiência de instrução (id 48554173) a assistente do Ministério Público apresentou, em nome próprio, suas alegações finais (id 50695154) em ocasião anterior à data que indicou que ocorreria a rescisão de seu contrato de trabalho (id 52376621), o que redunda reconhecer a ausência de capacidade postulatória para o ato. Assim, em saneamento do processo e ante as manifestações de id 52376621 e 56626251 dê-se vista à Defensoria Pública em razão da nomeação promovida na decisão de id 52463226, item 4, para apresentar alegações finais e, após, dê-se nova vista à Defesa do denunciado para o mesmo fim. Diante de todo o exposto, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator